Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM ÁREA RURAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento, no contracheque da parte autora, enquanto estiver desenvolvendo atividades de atenção básica à saúde no galpão da Associação dos Produtores Rurais do Capão da Erva (ASPEC) da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação de Movimentação (GMOV), nos percentuais de 20% (vinte por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente, do vencimento básico da servidora, além de realizar o pagamento as diferenças devidas em razão do pagamento da GAB e GMOV no percentual de apenas 10% (dez por cento) do vencimento básico, desde maio de 2022 até a efetiva implementação da gratificação nos percentuais deferidos, atualizados pela Taxa Selic, mês a mês, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

2. No caso dos autos, a autora é servidora pública integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação na UBS do Itapuã, contudo exercendo suas atividades em um galpão pertencente a uma associação de produtores rurais, localizada em área rural da mesma Região Administrativa. A autora esclareceu que recebia as gratificações nos percentuais ora pleiteados, contudo em maio de 2022 estes foram reduzidos para 10% de seu vencimento básico, sob o argumento de que não faria jus ao acréscimo por estar lotada em Unidade Básica de Saúde situada em área urbana.

3. O réu, em sua defesa, pugnou pela suspensão do feito em razão do ajuizamento de ação coletiva tratando de controvérsia idêntica. No mérito, afirmou que a autora está lotada em área urbana e por isso não faz jus ao pagamento dos valores pleiteados.

4. A preliminar levantada pelo réu foi devidamente analisada e rejeitada na sentença.

5. Nos termos do inciso II, do artigo 2o, da Lei Distrital 318/1992, a Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde corresponderá ao percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; e, do inciso II, do artigo 3o, da mesma lei, a Gratificação de Movimentação corresponderá ao percentual de 15% (quinze por cento) para os servidores em exercício em Postos de Saúde Rurais e unidades de saúde situadas nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que não residam nessas localidades.

6. Da análise do contido nos autos, verifica-se que a parte recorrida efetivamente faz jus à majoração do percentual recebido a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e de Gratificação de Movimentação - GMOV, aplicando-se os índices estabelecidos na Lei local n. 318/1992 aos servidores em exercício em Postos de Saúde rurais. 6.1. De acordo com o despacho exarado pelo Diretor Regional de Atenção Primária à Saúde, em 16/07/2021, ID. 48833491, p. 8, a autora, exercendo atividade laboral como enfermeira, integra a Equipe de Saúde da Família Rubi, que mudou fisicamente seu local de atendimento para o galpão de Produtores Rurais, pertencente à Associação dos Produtores Rurais do Capão da Erva - ASPEC, situado na Rodovia DF-250, Km 8, localizada em área rural, prestando atendimento aos moradores da área rural do Itapuã, Fazenda Velha, Capão da Erva e Terra Prometida, além dos Condomínios Entre Lagos, Privê, La Font, Novo Horizonte e Euler Paranhos. Esclareceu, ainda, que a equipe de saúde da qual a autora é parte integrante, funciona como posto de saúde avançado da UBS-3 Itapuã, prestando serviços de saúde à população rural da localidade. No mesmo sentido foi o despacho firmado pelo Gerente de Serviços de Atenção Primária Substituto, em 10/08/2022, ID. 48833491, p. 12.

7. A sentença observou a legislação aplicável à situação em contexto, não havendo violação à Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

8. Ressalte-se, ainda, que em conformidade com os documentos que instruem o feito, a autora recebeu os percentuais de 20% (vinte por cento) de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, e 15% (quinze por cento) de Gratificação de Movimentação-GMOV, até abril de 2022, tendo sido reduzidos a partir de maio de 2022, IDs. 48833491, pp. 2/7, apesar de permanecer na mesma lotação.

9. Diante do exposto, restou incontroverso o direito da recorrida ao recebimento das gratificações no maior índice previsto para a GAB (20%) e GMOV (15%), uma vez que é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo efetivo de Enfermeira, lotada na Unidade Básica de Saúde no 3 do Itapuã, desempenhando suas funções em área rural (ID. 48833491, p. 12) diversa de sua residência. Do mesmo modo, verifica-se, ainda, o cabimento da condenação do réu ao pagamento das diferenças salarias retroativas, tendo em vista o efetivo exercício do cargo pela recorrida em zona rural durante o período vindicado.

10. Por fim, mantidos os parâmetros de correção monetária consignados na sentença.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.